Tribunal: TJSP
Processo: 2065281-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2065281-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Aguaí, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MUNICÍPIO DE
AGUAI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2065281-05.2019.8.26.0000/50000 - Aguaí - VOTO No 2/7
Voto n. 37040
Embargos de Declaração n. 2065281-05.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Ministério Público
Embargado: Município de Aguaí
Comarca de Aguaí
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS.
1.
Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos
de declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de
prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não
preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC.
Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou
constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos;
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO
opôs
embargos
declaratórios em face do v. acórdão de fls. 189/196, em síntese,
requerendo que a Colenda Câmara julgadora declare expressamente
o que pode ser considerado como 'real' descumprimento do julgado e
qual o prazo para cumprimento. Alega que há omissão e contradição
no julgado colegiado.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração opostos pela parte
agravada merecem rejeição.
Não existem vícios no julgado colegiado, logo, nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2065281-05.2019.8.26.0000/50000 - Aguaí - VOTO No 3/7
a sanar.
Pois bem, a embargante busca obter
pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios de
matéria devidamente analisada no julgamento do recurso de agravo
por este Colegiado. Pretende a revisão do “decisum” de acordo com
a tese por ela esposada, evidenciado, in casu, mera insurgência ao
decido.
Não lhe assiste razão, por dois motivos:
primeiramente
porque
não
se
constata omissão e nem
contradição do julgado. Vejamos, mais uma vez, por apreço ao
ofício jurisdicional, o que constou do julgado colegiado “Não é o
caso de incidir a multa diária por descumprimento, mas sim de
ampliação de prazo para o cumprimento da obrigação, considerando a
documentação acostada aos autos de cumprimento de sentença que não
indica qualquer recalcitrância da Municipalidade, ao contrário, não está
medindo esforços para concretizar a determinação judicial (...) Ora, de fato,
não se verifica qualquer inércia da parte executada e considerando o exposto
no ofício n. 190 da SMPSUMA e a delicada situação da Municipalidade, de
rigor aguardar-se a liberação dos recursos estaduais, respeitando-se
os responsáveis esforços da Administração Pública realizados até o
presente momento. Deveras, a incidência das astreintes, no caso em
concreto, apenas irá onerar ainda mais o erário e no alto patamar em que
fixada se mostrará ineficaz “porque incapaz de estimular o agente público a
proceder de forma diversa daquela que procederia caso não houvesse tal
imposição, uma vez que não há qualquer interesse de sua parte em
descumprir ou retardar o cumprimento de decisão judicial. Mas, para fazer uso
dos recursos públicos deverá observar os princípios regentes da administração
pública, entre os quais, o da legalidade”. Portanto, não se constatando
qualquer descumprimento, deliberado ou negligente, da decisão judicial, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2065281-05.2019.8.26.0000/50000 - Aguaí - VOTO No 4/7
vez que o agente público deu início imediato aos trâmites legais para
cumprimento da decisão e excedeu ao prazo estipulado apenas em razão de
questões alheias à sua vontade, de rigor o provimento recursal para anular a
multa imposta”.
Ou seja, a ampliação do prazo para cumprimento
da obrigação ficará a cargo do Juízo a quo e o real
descumprimento está atrelado ao informado no ofício de n. 190 da
SMPSUMA.
E, em segundo lugar, em razão de os embargos
declaratórios não se prestarem à revisão das teses já analisadas,
nem do conjunto probatório reunido nos autos.

Ao julgador cumpre apreciar o tema de
acordo com o que reputar atinente à lide não tem o dever de
julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado
pelas partes, mas conforme livre convencimento, valendo-se de
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso.
Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos
declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada matéria
devolvida a este Colegiado em sede de agravo de instrumento, o
qual foi, frise-se, devidamente analisado.

Com efeito, os embargos de declaração não
são o remédio hábil para reforma da decisão. Além do mais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2065281-05.2019.8.26.0000/50000 - Aguaí - VOTO No 5/7
consoante pontifica o C. Superior Tribunal de Justiça:
“o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, Al
169.073-SP-AgRg., Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento,
v.u., DJU 17.8.98, p. 44).
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos
declaratórios
neste
momento
processual
como
instrumento de recorribilidade para obter a reforma do julgamento.
Não padecendo a decisão colegiada de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V.
Acórdão.
Apesar de não se constatar a existência de
hipótese alguma para a oposição dos embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, faz-se imperioso o esclarecimento de que não se exige que
o julgado enumere os dispositivos legais para que se tenha por
analisada a matéria. Ademais, destaque-se disposição do art. 1.025
do CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração
no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2065281-05.2019.8.26.0000/50000 - Aguaí - VOTO No 6/7
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
199.368-1, 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com
fins de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no
artigo 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a qual
este dispositivo aponta não se refere à necessidade de declaração
expressa do dispositivo legal ou constitucional.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta
que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem omissões,
apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação expressa de artigos
da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal Federal, para fins de
prequestionamento a lastrear eventual recurso extraordinário, apenas que a
questão seja discutida, a teor da Súmula 282, daquela e. Corte. (...) Em
resumo, o aresto recorrido não se verifica omisso, porquanto aborda a questão
levantada, despiciendo a referência expressa e individualizada a artigos
constitucionais, mesmo que para fins de prequestionamento de matéria sujeita
a recurso extraordinário.” (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina,
terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-
se aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2065281-05.2019.8.26.0000/50000 - Aguaí - VOTO No 7/7
regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o requisito do prequestionamento
não reclama menção expressa ao dispositivo constitucional pertinente à
questão de que efetivamente se ocupou o acórdão recorrido”.(RE 361341 ED /
PI Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em suma, nem mesmo para fins de prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo artigo
1022 do atual Código de Processo Civil
sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se ter
caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos nobres.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pela parte agravada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR